Tribunal: TJDFT
Processo: 0705252-76.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTES DA CITAÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. MERO REEXAME DO MERITUM CAUSAE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

2. Os argumentos tidos por omissos e obscuros, ao contrário do afirmado pelo recorrente, foram devidamente analisados no acórdão embargado, com base em jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça. Observa-se que o embargante, insatisfeito com a solução dada ao recurso, pretende o reexame daquilo que já foi debatido e resolvido.

3. Cumpre ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça entende que o “julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida” 2.

4. Considerar-se-á prequestionada a matéria ventilada nos autos, caso o tribunal superior entenda existente erro, omissão, obscuridade ou contradição, conforme prevê o art. 1.025 do Código de Processo Civil.

5. Embargos de Declaração opostos pelo Exequente conhecidos e não providos. Decisão unânime.